Tribunal: TJPA
Processo: 0661043-20.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0661043-20.2019.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THESLEY JUDSON DE SOUZA ARAUJO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA E DA PRÉVIA INTIMAÇÃO FORMAL DO ACUSADO. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO PENAL NÃO COMPROVADOS PELA ACUSAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, especificamente se a ausência de juntada da decisão que impôs a medida protetiva e do comprovante de intimação formal do réu pode ser suprida por outros elementos, como o depoimento da vítima e o interrogatório do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, é indispensável a comprovação inequívoca de dois elementos: a existência de uma decisão judicial válida que deferiu as medidas e a ciência prévia e formal do réu acerca de seus termos.

4. O ônus de provar a existência de tais elementos constitutivos do tipo penal recai sobre a acusação, conforme o art. 156 do CPP, não sendo possível presumi-los. A não juntada de documentos essenciais aos autos configura falha probatória insuperável.

5. Embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes de violência doméstica, ela não pode, por si só, fundamentar uma condenação quando desacompanhada da prova material dos elementos essenciais do tipo, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6. A ausência de prova robusta e judicializada impõe a manutenção da absolvição, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
, conforme o art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) exige prova documental da existência da ordem judicial e da prévia intimação formal do acusado, não podendo tais elementos essenciais do tipo serem supridos exclusivamente pela prova oral.

2.

Incumbe à acusação o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a materialidade delitiva em todos os seus aspectos. A falha na juntada de provas essenciais conduz à absolvição por insuficiência probatória, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal (CPP), arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - APR: 00129933020228130693; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801182-37.2022.8.14.0006; TJ-DF 07006752020238070009 1897781.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que absolveu o réu
THESLEY JUDSON DE SOUZA ARAUJO
da imputação da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 27836738).

Narra a denúncia (ID 27836451) que, no dia 21 de maio de 2019, por volta das 11h, na Rua Máximo Gonçalves, nº 10, Setor Park dos Buritis, no município de Redenção/PA, o denunciado, de forma livre e consciente, teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, ao se dirigir à residência da vítima para procurá-la, violando a restrição de aproximação.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória. O magistrado de primeiro grau entendeu que a acusação não logrou comprovar a imputação, destacando que não foram juntadas aos autos a cópia da decisão que concedeu as medidas protetivas nem a certidão de intimação do réu acerca delas, informações imprescindíveis para a configuração do tipo penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 27836741). Em suas razões, sustenta que a ciência do réu sobre as medidas estaria demonstrada por outros meios, como a Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e o próprio interrogatório do acusado, que não negou saber da restrição. Argumenta que o formalismo excessivo esvazia a efetividade da Lei Maria da Penha e pugna pela reforma da sentença para condenar o réu.

A Defesa, em contrarrazões (ID 27836744), manifestou-se pelo não provimento do apelo, reforçando que a materialidade delitiva não foi comprovada, pois a acusação não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência da medida e a ciência formal do recorrido, sendo a manutenção da absolvição a medida correta.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 28417615), manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, por entender que, diante da fragilidade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

02 – DO MÉRITO RECURSAL – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

No mérito, o Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência estariam suficientemente demonstradas, sendo a condenação do apelado medida impositiva.

A pretensão recursal não prospera.

A materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige, para sua configuração, a prova inequívoca de dois elementos essenciais: a existência de uma decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência e a prévia ciência formal do agente acerca dessa decisão. O ônus de comprovar tais elementos constitutivos do tipo penal é, inequivocamente, da acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a sentença absolutória fundamentou-se, de forma acertada, na ausência de provas robustas sobre esses pontos cruciais. Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, a acusação não juntou aos autos cópia da decisão que teria imposto as medidas protetivas, tampouco o mandado de intimação que comprovasse a ciência prévia e inequívoca do réu sobre as restrições antes da data do fato narrado na denúncia (21/05/2019).

Em seu interrogatório, o réu THESLEY JUDSON DE SOUZA ARAUJO negou a acusação, afirmando que foi à residência da vítima apenas para deixar uma intimação da Defensoria Pública referente à visitação da filha do casal. Embora tenha admitido ter sido intimado de uma medida protetiva, a ausência do documento nos autos impede que esta Corte verifique os exatos termos e limites da proibição (ex: distância mínima, locais vedados), bem como a data precisa de sua intimação, que constitui o marco inicial para a exigibilidade da conduta. Sem esses dados, a análise do dolo e da própria tipicidade resta irremediavelmente prejudicada.

A vítima, por sua vez, declarou em juízo que possuía medidas protetivas contra o acusado e que ele as descumpriu. Contudo, ainda que a palavra da vítima possua especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, ela não tem o condão de, isoladamente, suprir a ausência de prova material sobre os elementos normativos do tipo, como a existência da própria ordem judicial. De fato, para que se possa cogitar a manutenção de uma condenação, é imperativo que "reste demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições" (TJ-DF 07006752020238070009 1897781). No presente caso, essa demonstração é fatalmente falha.

O argumento do apelante de que a Certidão de Antecedentes Criminais e o interrogatório do réu seriam suficientes para comprovar a ciência da medida não se sustenta. A menção a outro processo na CAC não substitui a necessidade de prova documental nestes autos, e o interrogatório, por si só, não pode servir como único pilar para uma condenação, especialmente quando a própria materialidade do delito (a existência de uma ordem judicial específica e sua vigência) não foi cabalmente demonstrada pela acusação.

A jurisprudência pátria é clara ao exigir prova segura da ciência do acusado para a configuração do delito, absolvendo-o na ausência de tal comprovação. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ABSOLVIÇÃO - MANUTENÇÃO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA/INTIMAÇÃO DO ACUSADO DA DECISÃO
QUE PRORROGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS. Se, pelos elementos probatórios constantes dos autos,
não é possível concluir, com a certeza necessária, que o réu tinha ciência da existência da decisão
que manteve/prorrogou as medidas protetivas deferidas contra si, a manutenção de sua absolvição sumária é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 00129933020228130693, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 04/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 04/10/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já absolveu réu por ausência de prova inequívoca do dolo, elemento subjetivo que depende diretamente da ciência da ilicitude da conduta:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO. [...] A dúvida quanto à intenção do acusado impõe o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, afastando-se a certeza necessária à condenação penal. [...] Tese de julgamento: A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) exige
prova inequívoca do dolo do agente.
A dúvida sobre a consciência da ilicitude da conduta e a ausência de intenção deliberada de desobedecer a ordem judicial impõem a absolvição do réu, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801182-37.2022.8.14.0006 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) – destaquei.

Por fim, ressalto que a própria Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a fragilidade do acervo probatório e a correção da sentença absolutória.

Dessa forma, diante da ausência de prova cabal da existência da medida protetiva e da prévia intimação formal do réu, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, em estrita obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, em favor de
THESLEY JUDSON DE SOUZA ARAUJO
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026